Tribunal: TJDFT
Processo: 0726420-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726420-02.2018.8.07.0001 RECORRENTES: TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, CREDIBILIDADE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI - ME, MADYSON VINIÍCIUS MOTA, JOVAIR FABIO DA MOTA RECORRIDOS: LUIZA AURISTER OLIVEIRA TORREZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. MORA DA CONSTRUTORA. OBRA ATRASADA. EMPREITADA GLOBAL DESNATURALIZADA. ADITIVO CONTRATUAL POSTERIOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. DEFERIDO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARQUITETA SEM INGERÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA. RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FIADORES. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS INTEGRALMENTE CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação da Teoria da Aparência não fora aventada antes da sentença para justificar pedido de condenação de arquiteta não contratada diretamente pela apelante. Não arguida em momento oportuno, não fora debatida e enfrentada na decisão de primeiro grau, constituindo inovação recursal. Preliminar acolhida. 2. Trata-se, originalmente, de contrato de empreitada global para entrega de obra. De início, o preço estipulado entre as partes em nada dependeria das etapas de conclusão da construção, em virtude da natureza do contrato. Todavia, diante do não adimplemento no prazo estipulado, as partes fizeram aditivo contratual, agora coordenando o pagamento do preço ao cronograma do empreito. 2.1. A construtora deu causa à rescisão do contrato, vez que, mesmo adimplido 95% (noventa e cinco por cento) do valor pactuado, a obra não alcançou patamar equivalente de conclusão, motivando notificação extrajudicial encaminhada pela contratante, sobre a mora. 2.2. A compensação dos danos foi estabelecida de maneira razoável na sentença, condenando a construtora ao pagamento da finalização da obra a que se comprometeu, bem como aluguéis à contratante, como forma de compensá-la pelo atraso na construção, o que reestabelece o equilíbrio da contratação, sem gerar enriquecimento ilícito de qualquer das partes. 3. A apelante não figurou como contratante do serviço de arquitetura, não podendo exigir compensação sobre suposto dano por ele ocasionado. A insatisfação narrada nos autos foi voltada à incompletude da obra e descontentamento relativo à parte entregue, não se confundindo com a execução do trabalho da arquiteta. 4. Conforme art. 265 do CC, a solidariedade precisa ser prevista em lei ou determinada pela vontade das partes para ser aplicada. No caso, as partes assinaram aditivo contratual para robustecer as garantias para a conclusão da obra, documento em que os fiadores renunciaram ao benefício de ordem, responsabilizando-se pelo adimplemento do contrato de forma solidária à contratada. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Demais recursos totalmente conhecidos. No mérito, apelos não providos. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022 ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 248, 394, 396, 474 e 476, todos do Código Civil, defendendo que a recorrida estava em mora antecedente, razão pela qual a rescisão contratual se deu por sua culpa, devendo ser condenada ao pagamento dos valores dos aditivos ao contrato principal, bem como a multa contratual ajustada. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundando na suposta ofensa aos artigos 248, 394, 396, 474 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos de empreitada global e seu aditivo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030